Tribunal: TJSP
Processo: 1026180-57.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO: Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA. Medida desnecessária. Livre convencimento do juízo.
ACIDENTE DO TRABALHO. Cobradora. Males nos membros superiores e na coluna. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.